Tribunal: TJDFT
Processo: 0003030-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. IMPROVIDO.
1. Não é possível a absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de constrangimento ilegal, em situação de violência doméstica.
2. A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação nos crimes que envolvem violência doméstica ou familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no caso, em que confirmada pela prova oral.
3. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do delito de constrangimento ilegal para o crime de ameaça, pois o intento do acusado era constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, obrigando-a a sair da sua residência, com a sua filha.
4. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal.
5. Recurso interposto pelo Ministério Público conhecido e provido. Recurso interposto pela Defesa conhecido e improvido